Tribunal: TJDFT
Processo: 0711870-36.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711870-36.2017.8.07.0001 RECORRENTE: IVANILDO LIMA DOS SANTOS RECORRIDO: ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE INEXISTENTE. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. MATÉRIA PRECLUSA. AÇÃO REGRESSIVA INTENTADA POR SEGURADORA. VALOR DA CAUSA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA TRASEIRA DE VEÍCULO QUE TRAFEGA À FRENTE. PRESUNÇÃO DE CULPA. INDENIZAÇÃO PAGA AO SEGURADO. DIREITO DE REGRESSO DA SEGURADORA. I. Pronunciamento judicial que contém fundamentação idônea atende ao princípio da motivação insculpido no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e no artigo 11 do Código de Processo Civil. II. O juiz não está adstrito a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes, senão aqueles capazes de infirmar a sua conclusão, segundo o disposto no artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil. III. À falta de interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere denunciação da lide, a matéria torna-se preclusa e, por conseguinte, insuscetível de revisão em sede de apelação, na esteira do que prescrevem os artigos 507 e 1.015, inciso XI, do Código de Processo Civil. IV. De acordo com a inteligência do artigo 292, inciso V, do Código de Processo Civil, em se tratando de pretensão regressiva de seguradora para ressarcimento da indenização paga ao segurado, o valor da causa deve corresponder exatamente ao valor pretendido. V. Por força da regra de trânsito segundo a qual se deve guardar distância segura em relação ao veículo que trafega à frente, prevista no artigo 29, inciso II, da Lei 9.503/1997, presume-se a culpa do motorista que colide na traseira do carro que lhe precede na corrente de tráfego. VI. Demonstrada a dinâmica do acidente de trânsito e não havendo prova de culpa total ou concorrente do condutor do veículo atingido na traseira, o motorista do veículo que provocou a colisão responde pelos prejuízos causados. VII. Apelação desprovida. A parte recorrente alega violação aos artigos 373, inciso I, do Código de Processo Civil e 945 do Código Civil, afirmando que o acórdão recorrido manteve a sentença de procedência da ação da seguradora recorrida sem que a autora se desincumbisse do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a existência de elementos de culpa na conduta do recorrente hábil a autorizar o ressarcimento perseguido. Assevera que deve ser considerada improcedente a ação de indenização de seguro de danos, por acidente de trânsito, em hipótese na qual a autora não se revelou capaz de comprovar de maneira conclusiva a conduta ilícita imputada ao réu. Sucessivamente, defende que as condutas de cada uma das partes sejam levadas em conta para fins de determinação do grau de responsabilidade, concluindo pela existência de culpa concorrente. Assim, pede seja reformado o acórdão impugnado de forma que a ação regressiva ajuizada pela parte adversa seja julgada improcedente, com a respectiva inversão dos ônus sucumbenciais, ou, de maneira subsidiária, seja reconhecida a culpa concorrente, com redução da condenação imposta ao ora recorrente. Nos aspectos, aponta divergência jurisprudencial. Requer que as publicações sejam feitas em nome do Núcleo de Assistência Jurídica do UNICEUB. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 373, inciso I, do CPC e 945 do CCB, bem como ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.949.298/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028